Tribunal: TJDFT
Processo: 0004343-35.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO PRIVILEGIADO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O artigo 593 do Código de Processo Penal, prevê o prazo de 5 (cinco) dias para interposição de apelação, contados do dia útil seguinte ao recebimento dos autos no órgão. Ainda, tratando-se de Núcleo de Práticas Jurídicas, computa-se a dobra do prazo em virtude da equiparação à prerrogativa conferida à Defensoria Pública. Na hipótese, tendo sido interposta a apelação após o prazo recursal, inclusive, com a dobra legal, impõe-se o não conhecimento em razão da intempestividade.
2. Apelo não conhecido.